Tribunal: TJDFT
Processo: 0003634-38.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003634-38.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, MANOEL SIMIAO TORREAO, NILMAR DO BOMFIM, OSCARINO JOSE DE ANDRADE, OSVALDO DE SOUSA FERREIRA, OTAVIANO DA SILVA, PEDRO PEREIRA, POMPILHO MARIANO DE ALMEIDA, RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o cessionário GOLDEN ART GALERIA DESIGN E INTERIORES LTDA - ME para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar Formulários Recibo/Autorização e Transferência Eletrônica Disponível - TED, ambos do BRB, sem a indicação de valores e indicando conta de sua titularidade. 2. Ante o cancelamento do alvará de levantamento ID 21218719 e o requerimento ID 20613809, o levantamento do valor caucionado em nome da cessionária MARIA TEREZA BRAGA DE ALMEIDA é imperioso. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se MARIA TEREZA BRAGA DE ALMEIDA, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Os sucessores do credor OTAVIANO DA SILVA informaram que ele era isento do imposto de renda (IDs 21752627/21752628). Em conformidade com a Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. No caso específico, o crédito deste precatório é decorrente de diferenças de vencimentos (conforme se observa das peças do processo de origem anexadas no ID 8063662), diferenças que deveriam ser pagas quando os credores estavam na ativa, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses restritivas de isenção previstas na legislação de regência. Nesse sentido: EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 496 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA REGRA CONCESSIVA DE ISENÇÃO. 1. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, "em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ também sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada" (AgInt no REsp 1.255.164/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4/5/2017). 2. Dessa forma, como a sentença no caso dos autos foi proferida ainda sob a égide do CPC/1973, cabível a submissão ao reexame necessário. 3. Esta Corte, em diversas oportunidades, já se manifestou sobre a interpretação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, concluindo que a isenção de imposto de renda ali prevista se dá sobre os proventos de aposentadoria e não sobre a remuneração do portador de moléstia grave. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1820805/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019) TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. SERVIDOR EM ATIVIDADE. ACOMETIMENTO POR DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (Lei Federal no 7.713/88, art. 6o, XIV). ENFERMIDADE. QUALIFICAÇÃO COMO DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. CONTROVÉRSIA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INSERÇÃO NA PREVISÃO LEGAL. ALCANCE RESTRITO. ENDEREÇAMENTO AO SERVIDOR EM INATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CRIAÇÃO DE HIPÓTESE DE ISENÇÃO. EXTENSÃO DA ISENÇÃO AO SERVIDOR EM ATIVIDADE, CONQUANTO PADECENTE DE ENFERMIDADE GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO BENÉCIA. RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. IMPERATIVO LEGAL (CTN, ART. 111, II). DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IRPF SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. ENTE ARRECADADOR. PRETENSÃO. OBJETO. ISENÇÃO DO IMPOSTO. ANGULARIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE FAZENDA. REJEIÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVO. REVERSÃO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conquanto a instituição e regulação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas se inclua no rol das competências exclusivas reservadas à União Federal, estando sua arrecadação reservada aos entes federados, tanto que ostenta poder para dispor sobre hipóteses de isenção na forma da legislação federal, o Secretário de Fazenda, dispondo de poderes para resolver pretensão formulada por servidor versando sobre a matéria, está revestido de legitimidade para compor a angularidade passiva de impetração que tem como objeto a fruição de isenção tributária. 2. Consoante a legislação federal que dispõe o Imposto de Renda das Pessoas Físicas, somente os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional e as enfermidades especificadas, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, são isentos da incidência tributária (Lei no 7.713, art. 6o, XIV). 3. Reportando-se o legislador, ao criar hipótese de isenção tributária, exclusivamente aos proventos de aposentadoria proveniente de acidente em serviço, doença profissional ou enfermidade especificada na lei, dispondo sobre regra de exceção e sobre matéria de isenção tributária, inviável que a criação legislativa seja desvirtuada e interpretada de forma extensiva com a inserção na previsão dos vencimentos ou subsídio do servidor em atividade, à medida em que, em se tratando de disposição específica e excepcional, aliada à sua natureza, não comporta nem permite interpretação extensiva, pois assim veda expressamente o legislador codificado (CTN, art. 111, II). 4. O juiz julga segundo a lei, e não a criação normativa, notadamente em se tratando de regra especial que dispõe sobre isenção tributária, e, assim, dispondo o legislador federal que a isenção tributária pertinente ao imposto de renda incidente na fonte é restrito aos proventos de aposentadoria proveniente de acidente em serviço, doença profissional ou enfermidade especificada na lei, técnica, jurídica e legalmente inviável que seja inserida na previsão os vencimentos ou subsídio do servidor que continua em atividade, não subsistindo, pois, violação a direito subjetivo que o assistiria de fruir da isenção almejada. 5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Maioria. (TJDFT, Acórdão 1218801, 07065971120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. INÍCIO DO BENEFÍCIO. 1. Não há previsão legal para a concessão de isenção de imposto de renda quanto aos salários do servidor em atividade. 2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. (TJDFT, Acórdão 1202802, 07106805020188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, nada há a prover em relação aos documentos IDs 21752627/21752628. 4. Ciente do ofício ID 21225235/21225236, pelo qual o juízo da execução informou que existe inventário do credor INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO em tramitação no Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, processo n. 0005108-44.2010.8.07.0016. 5. Cadastre-se o Dr. WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS (OAB/DF 20.235) como advogado da cessionária MARIA TEREZA BRAGA DE ALMEIDA. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios